Tribunal: TJSP
Processo: 1004422-57.2020.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
ção do preparo – Superveniência de pedido de diferimento do recolhimento de custas ao final do processo – Ação revisional de contrato que não se enquadra nas hipóteses consignadas no art. 5o da Lei Estadual no 11.608/03 – Inexistência de comprovação da momentânea impossibilidade de recolhimento de custas – Preclusão do direito de complementação das custas de preparo (art. 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC) - Deserção verificada - Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1004422-57.2020.8.26.0565; Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/08/2021; Data de Registro: 26/08/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário

Relator(a):

Correia Lima

Comarca:

São Caetano do Sul

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/08/2021

Data de publicação:

26/08/2021

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Determinação de complementação do preparo – Superveniência de pedido de diferimento do recolhimento de custas ao final do processo – Ação revisional de contrato que não se enquadra nas hipóteses consignadas no art. 5o da Lei Estadual no 11.608/03 – Inexistência de comprovação da momentânea impossibilidade de recolhimento de custas – Preclusão do direito de complementação

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Determinação de complementação do preparo – Superveniência de pedido de diferimento do recolhimento de custas ao final do processo – Ação revisional de contrato que não se enquadra nas hipóteses consignadas no art. 5o da Lei Estadual no 11.608/03 – Inexistência de comprovação da momentânea impossibilidade de recolhimento de custas – Preclusão do direito de complementação das custas de preparo (art. 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC) - Deserção verificada - Recurso não conhecido.